Tribunal: TJDFT
Processo: 0732077-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732077-46.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO AUGUSTO PUHLE JUNIOR RECORRIDO: BANCO XP S.A, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES DO RECURSO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. REPACTUAÇÃO COMPULSÓRIA DE DÍVIDAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ADEQUAÇÃO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO LIMITE LEGAL. SENTENÇA NÃO ALTERADA. I. CASO EM EXAME 1. Recursos de apelação interpostos pelo autor e pelo primeiro réu contra sentença que julgou improcedente o pedido de instauração de processo judicial de superendividamento para repactuação compulsória das dívidas, na forma do art. 104-B do CDC, e, por outro lado, julgou procedente o pedido para limitar o desconto do empréstimo consignado a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração bruta do autor, subtraídos os descontos obrigatórios. O Banco do Brasil formulou pedido de efeito suspensivo no bojo da apelação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade do pedido de efeito suspensivo formulado pelo Banco do Brasil nas razões recursais; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para instauração do procedimento judicial compulsório de superendividamento, previsto no art. 104-B do CDC; e (iii) determinar a legalidade dos descontos realizados a título de empréstimo consignado em folha de pagamento, à luz dos limites impostos pela Lei no 14.509/2022. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação é incabível, porquanto a sistemática do art. 1.012, § 3o, do CPC exige requerimento em petição autônoma, dirigida ao tribunal antes da distribuição ou ao relator após a distribuição do recurso. Jurisprudência do TJDFT rechaça o conhecimento de tal pretensão formulada em via inadequada. 4. O procedimento judicial para superendividamento depende do preenchimento dos requisitos do art. 54-A do CDC, especialmente da demonstração de que o consumidor, de boa-fé, está impossibilitado de pagar suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial. 5. A Lei no 14.509/2022 fixa o limite de 45% (quarenta e cinco por cento) para consignações facultativas em favor de terceiros, dos quais 35% (trinta e cinco por cento) se destinam a empréstimos convencionais, aplicando-se tal teto aos militares das Forças Armadas, conforme art. 3o, inciso I, da referida norma. 6. O desconto consignado sobre a remuneração do autor excedia o limite legal de 35% (trinta e cinco por cento), razão pela qual a sentença determinou corretamente sua readequação. 7. As demais dívidas, oriundas de empréstimos com débito em conta corrente, não estão submetidas aos limites de consignação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP), desde que haja autorização expressa e válida do consumidor. 8. Nos termos do Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, o mínimo existencial é fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), devendo ser preservado na aferição da capacidade de pagamento. O autor, após deduzidos os encargos obrigatórios e a exclusão da parcela consignada, mantém renda líquida mensal superior ao valor estabelecido, não havendo, portanto, comprometimento do mínimo existencial. 9. Ausente o requisito essencial à configuração do superendividamento, mostra-se acertada a negativa de instauração de processo judicial compulsório para repactuação das dívidas, com base no art. 104-B do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O pedido de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, conforme o estágio do processamento recursal, sendo incabível sua formulação nas razões da apelação. 2. A instauração do processo judicial compulsório de superendividamento exige a comprovação de que as dívidas de consumo comprometem o mínimo existencial do consumidor de boa-fé, nos termos do art. 54-A do CDC. 3. O limite de 35% (trinta e cinco por cento) previsto na Lei no 14.509/2022 para consignações facultativas aplica-se aos militares das Forças Armadas. 4. Os descontos referentes a empréstimos com débito em conta corrente, previamente autorizados, não se submetem aos limites legais aplicáveis aos empréstimos consignados. 5. O mínimo existencial, para fins de superendividamento, é calculado de acordo com critério objetivo previsto no Decreto no 11.150/2022, alterado pelo Decreto no 11.567/2023. 6. A renda líquida superior ao mínimo existencial previsto no Decreto no 11.150/2022 afasta a caracterização do superendividamento. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão recorrido não enfrentou argumento relevante capaz de infirmar a conclusão adotada, omitindo-se quanto ao pedido subsidiário de autorização para depósito judicial de até 30% (trinta por cento) da renda líquida, formulado na petição inicial, renovado na apelação e nos embargos de declaração; b) artigo 104-B, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a decisão indeferiu a repactuação compulsória com base apenas na renda líquida superior a R$ 600,00 (seiscentos reais), desconsiderando os demais requisitos legais e a boa-fé do consumidor, violando a finalidade da Lei do Superendividamento; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que houve desconsideração da vulnerabilidade do consumidor e da proposta de depósito judicial como medida concreta de boa-fé, afrontando o direito à facilitação da defesa e à inversão do ônus da prova; d) artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, asseverando negativa de prestação jurisdicional e afronta ao direito fundamental de acesso à justiça, diante da omissão reiterada sobre questão central ao desfecho da lide. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões (ID 78725529), a parte recorrida BANCO XP S/A. pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER, OAB/SP 250.611-A. Também em sede de contrarrazões (ID 79023459), a parte recorrida BANCO DO BRASIL S.A. requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado haja vista a concessão da gratuidade de justiça (ID 78097685). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 6o, inciso VIII, e 104-B, § 1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: (...) Verificou-se que o desconto praticado pelo Banco do Brasil, relativamente ao empréstimo consignado em folha de pagamento, excedia o limite de 35% (trinta e cinco por cento) sobre a remuneração bruta, razão pela qual foi determinado, com acerto, o ajuste para observância do teto legal. As demais dívidas, oriundas de contratos de crédito pessoal com débito em conta corrente, não se submetem à limitação legal dos empréstimos consignados, conforme entendimento do STJ no Tema 1085 (REsp 1.863.973/SP). A Lei no 14.181/2021, que disciplina o superendividamento, estabelece que a aferição do mínimo existencial deve considerar os rendimentos líquidos do consumidor, excluindo-se os empréstimos consignados, conforme o Decreto no 11.567/2023. Na espécie, a análise da preservação do mínimo existencial, nos termos do Decreto no 11.150/2022, com redação alterada pelo Decreto no 11.567/2023, revela que, mesmo após as obrigações mensais e a exclusão da parcela consignada, o autor permanece com quantia líquida de R$ 1.109,11 (um mil cento e nove reais e onze centavos), a qual é superior ao mínimo legal fixado de R$ 600,00 (seiscentos reais), inexistindo comprometimento substancial de sua subsistência. Portanto, o autor/recorrente não comprovou o comprometimento do mínimo existencial, uma vez que sua renda mensal líquida, após os descontos compulsórios, é superior ao valor estabelecido pelo Decreto no 11.150/2022. (ID 75867378). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por fim, determino que as publicações, referentes às partes recorridas, sejam feitas em nome dos advogados CRISTIANA FRANÇA CASTRO BAUER, OAB/SP 250.611-A, e JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961, conforme ID ́s 78725529 e 79023459. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028